Tribunal: TJSP
Processo: 2016344-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva – Decisão declinando de competência "ex officio" – Competência relativa, porquanto territorial – Insurgência que há de ser manifestada pela parte interessada (Súm 33/STJ e art. 65/CPC) – Inexistência de hipótese apta a mitigar tal regra, conquanto tenha a parte autora, empresa de seguros, intentado ação regressiva no d. juízo do local dos sinistros

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva – Decisão declinando de competência "ex officio" – Competência relativa, porquanto territorial – Insurgência que há de ser manifestada pela parte interessada (Súm 33/STJ e art. 65/CPC) – Inexistência de hipótese apta a mitigar tal regra, conquanto tenha a parte autora, empresa de seguros, intentado ação regressiva no d. juízo do local dos sinistros indenizados – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016344-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CAIXA
SEGURADORA S/A, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016344-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21390
Fls. 2/7
Voto no 21390
Agravo de Instrumento no 2016344-27.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Caixa Seguradora S/A
Agravado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juiz de Direito: Dr(a). Armenio Gomes Duarte Neto
Agravo de instrumento
Ação regressiva
Decisão
declinando de competência “ex officio”
Competência
relativa, porquanto territorial Insurgência que há de ser
manifestada pela parte interessada (Súm 33/STJ e art.
65/CPC) Inexistência de hipótese apta a mitigar tal regra,
conquanto tenha a parte autora, empresa de seguros, intentado
ação regressiva no d. juízo do local dos sinistros indenizados
Precedentes Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa
Seguradora S/A, tirado da r. decisão copiada as fls. 46/47, pela qual o d.
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em autos de ação
regressiva proposta em face de Companhia Paulista de Força e Luz,
determinara, de ofício, a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da
Comarca de Campinas.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, impossibilidade da declinação de competência ex officio, na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016344-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21390
Fls. 3/7
Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça, defendendo, ainda, o trâmite
do feito no Juízo do local dos sinistros discutidos nos autos (fls. 01/12).
Recebido o recurso com suspensividade (fls. 82/83),
vieram as contraminutas de fls. 101/104, concordando a recorrida com o
pleito recursal.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Oportuno consignar, ab initio, que, a despeito da ausência
de enquadramento literal nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, o presente recurso é recebido em virtude da urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação
(orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, submetidos à
sistemática dos Recursos Repetitivos).
Sopese-se que, em questões de competência, já havia
deliberado aquela C. Corte Superior que, “apesar de não previsto
expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória
relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de
agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas
possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a
causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016344-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21390
Fls. 4/7
(REsp. 1679909/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Quanto ao mérito recursal, tenho que assiste razão à
recorrente. No caso dos autos, trata-se da análise de competência relativa,
porquanto territorial.
Com efeito, persiste, na atual sistemática de processos, a
impossibilidade do reconhecimento, de ofício, da incompetência relativa,
subsistindo a aplicação dos termos da Súmula no 33 do C. Superior Tribunal
de Justiça, que assim reza: “A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício”.
Eventual insurgência, em tal passo, há de ser
exclusivamente arguida pela parte interessada, incidindo-se o comando do
artigo 65 da lei processual civil, que dispõe: “Prorrogar-se-á a competência
relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de
contestação”.
Não extraio dos autos, respeitado o entendimento do d.
Juízo “a quo”, escolha indistinta do foro, sem ligação com os fatos postos sub
judice, apta a mitigar a aplicação da regra ora aventada, conquanto tenha a
parte autora, empresa de seguros, intentado ação regressiva no d. juízo do
local dos sinistros indenizados.
Já deliberara esta C. Corte que “a Ação Regressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016344-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21390
Fls. 5/7
intentada pela Agravante tem natureza de reparação de eventual
prejuízo por ela sofrido em virtude do pagamento da indenização
securitária aos seus segurados, o que a autoriza, nos termos do artigo 53,
IV, “a”, do Código de Processo Civil, a ingressar com demanda no foro
do lugar do fato danoso” (Agravo de Instrumento
2231755-63.2019.8.26.0000; Relator: Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020).
Em mesmo sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REGRESSIVA
PROMOVIDA
PELA
SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA,
PARA
RESSARCIMENTO DOS DANOS INDENIZADOS
AO
SEGURADO

COMPETÊNCIA
TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA

IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE
OFÍCIO SÚMULA 33 STJ RECONHECIMENTO
DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA
CONHECIMENTO DA CAUSA
FORO DO
LOCAL DO FATO INTELIGÊNCIA DO ART. 53,
IV, "A" DO CPC
DECISÃO REFORMADA. -
RECURSO
PROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2111715-52.2019.8.26.0000;
Relator: Edgard
Rosa;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016344-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21390
Fls. 6/7
Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REGRESSO. ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO
ATACADA
QUE
DETERMINOU
A
REDISTRIBUIÇÃO
DO
FEITO.
INCONFORMISMO. OBJETO DA AÇÃO QUE SE
CINGE À REPARAÇÃO DE DANOS. DE RIGOR A
APLICAÇÃO DA NORMA DE ATRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA CONSTANTE NO ART. 53, IV,
'A', CPC. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
QUE
ENSEJE
A
COMPETÊNCIA
PARA
TRAMITAÇÃO
DA
DEMANDA NO LOCAL DO FORO DE SUA SEDE.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO (Agravo
de Instrumento 2088928-29.2019.8.26.0000; Relator
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019);
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
DE
REGRESSO
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL LOCAL DO ATO OU FATO ART.
53, IV, "a", DO CPC. A pretensão da seguradora
exsurge atrelada à reparação de danos, impondo a
aplicação da regra de competência constante no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2016344-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21390
Fls. 7/7
53, IV, "a", do CPC, que é norma de competência
específica, afastando a aplicação da regra geral
disposta no art. 46 do CPC, e mesmo o preceito que
favorece o consumidor, segurado, a quem caberia a
escolha de foro para o ajuizamento da ação.
RECURSO
PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
2069047-03.2018.8.26.0000;
Relator
Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data
do
Julgamento:
30/05/2018;
Data
de
Registro:
30/05/2018).
Tenho, por tais razões, que mereça reforma o r. decisório
impugnado, havendo de tramitar o feito no d. Juízo em que originalmente
distribuído.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora